Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SUBSUNÇAO ÀS HIPÓTESES DE ADMISSÃO. ARTIGO 1.015 DO CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA. EMBARGOS. MATÉRIA DE DEFESA DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a r. decisão recorrida versa sobre tutela provisória e rejeição do pedido de gratuidade, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso sob o argumento de não subsunção às hipóteses legais autorizativas.
2. Inexistentes nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a justiça gratuita é medida que se impõe.
3. Nos embargos interpostos na ação declaratória de insolvência, o devedor pode alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, conforme inciso V do art. 745 do CPC/1973 c/c art. 1.052 do CPC/15, o que abarca, portanto, as alegações de prescrição intercorrente e nulidade de citação no processo executivo.
4. Inexiste prescrição intercorrente se o credor não permaneceu inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
5. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
6. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.